Tribunal: TCU
Processo: 005.717/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2469/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria relacionado no item 1.1 deste Acórdão, a despeito das inconsistências constatadas nos fundamentos legais informados no Sisac, já que estariam corretos os fundamentos legais assinalados no Siape, nos termos do art. 260, § 4o, do RITCU e do art. 6o, § 1o, da Resolução TCU n.o 206, de 2007, sem prejuízo de pugnar pela correspondente correção do registro no Sisac, nos termos do art. 6o, § 1o, II, da Resolução TCU n.o 206, de 2007, e, assim, prolatar a determinação abaixo indicada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.717/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Ricardo de Souza Pereira (CPF XXX.199.686-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Amapá - Unifap. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a Sefip adote as medidas cabíveis para a correção do fundamento legal para o ato em favor de Ricardo de Souza Pereira (CPF XXX.199.686-XX) no Sisac ou e-Pessoal, nos termos do art. 6o, § 1o, II, da Resolução TCU no 206, de 2007.